Tribunal: STF
Processo: MS 37819
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 9 de abril de 2024, a Segunda Turma não conheceu do agravo interno (eDoc 158). Contra esse pronunciamento o impetrante opôs embargos declaratórios, que não foram conhecidos (eDoc 168).



    Por meio da petição/STF n. 102.388/2024 (eDoc 169), o impetrante apresenta novo “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL”, em petição confusa e com fatos estranhos aos autos.



    É o relatório. Decido.



    2. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo no julgamento dos aclaratórios em agravo regimental.



    Ocorre que, esta Corte assentou ser inviável a interposição de agravo contra decisão colegiada do Plenário ou das Turmas. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



     I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). 



    II - Agravo regimental não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    (ARE 1.244.048 AgR-ED-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2023)



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Incabível agravo regimental interposto contra decisão colegiada. 3. Acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração em que a Turma efetivamente adentrou ao mérito da causa, operando o efeito substitutivo. 4. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 5. Agravo regimental não conhecido.



    (Rcl 52.301 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de maio de 2023)



    Ademais, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno desta Corte, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por meio de agravo regimental.



    Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, em razão do erro grosseiro cometido na interposição do recurso, conforme se vê do seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 



    2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.



    (RE 607.642 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de março de 2021)



    3. Do exposto, não conheço do agravo regimental.



    4. Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado desta decisão.



    5. Remetam-se os autos ao arquivo.



    6. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente